Tribunal: TJPA
Processo: 0815323-11.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 5779 - Alimentos
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0815323-11.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: 4ª VARA CIVEL DA COMARCA DE MARABA PA

SUSCITADO: 2ª VARA CÍVEL DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. COMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO. REGRA GERAL. NORMA PROCESSUAL SUBSIDIÁRIA.

Caso em exame:

O conflito de competência ocorre em ação de cumprimento de decisão que determinou o pagamento de alimentos a filho menor de idade, originada de procedimento de proteção à criança e adolescente em trâmite na vara com competência para os procedimentos da infância e juventude.

Questão em discussão:

Definição da competência da vara de infância e juventude para executar as suas decisões, ainda que não haja mais situação ode risco para o menor de idade.

Razões de decidir:

Aplicação da regra geral do CPC, utilizado subsidiariamente nos procedimentos do ECA, segundo a qual o juízo que decidiu a causa é responsável pelo cumprimento de suas decisões, sem que isso contrarie as estritas hipóteses de competência da Vara da Infância e Juventude previstas no artigo 148 do ECA.

Dispositivo:

declaração de competência do Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá para processar e julgar o “cumprimento de sentença de alimentos” n.º 0814045-22.2023.8.14.0028.

Tese:

É competente o juízo da infância e juventude para executar os seus julgados, sem que isso contrarie as estritas hipóteses de competência da Vara da Infância e Juventude previstas no artigo 148 do ECA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de conflito de competência instaurado pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Marabá em dissenso com o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá.

Na origem, trata-se de “cumprimento de sentença de alimentos”. Distribuído para o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, unidade com competência para as causas envolvendo Direito de Família, aquele Juízo declinou da competência para o juízo da 4ª Vara Cível e empresarial de Marabá, sob o fundamento de que “o cumprimento de sentença/decisão efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”.

Ao receber o processo, o Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Marabá recusou a competência, argumentando que “não há mais nenhuma nova informação sobre situação de risco a que estaria sujeita a criança/adolescente, o que afasta a competência absoluta deste juízo, independente do fato de este juízo ter prolatado a sentença, com base na qual se lastreia a presente ação”; justifica que “a permanência deste feito neste juízo não deve prosperar, porquanto a competência da infância e juventude deve ser priorizada e a atração de processos, nos quais não se configura a situação de risco, pode vir a prejudicar o bom andamento dos feitos, nos quais há, de fato, alguma situação de risco”.

O incidente foi distribuído a minha relatoria.

Solicitei informações ao juízo suscitado e designei o Juízo suscitante para decidir sobre as medidas urgentes.

O juízo suscitado apresentou informações relatando os fundamentos das decisões que deram origem ao conflito

de competência.

O Ministério Público manifestou-se pela competência do Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Marabá para julgar o feito.

É o relatório.

Inclua-se o feito na sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 22 de outubro de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O conflito de competência ocorre em
ação de cumprimento de decisão que determinou o pagamento de alimentos a filho menor de idade, originada de procedimento de proteção à criança e adolescente em trâmite na vara com competência para os procedimentos da infância e juventude.

Tendo em vista a finalização do procedimento na justiça menorista e ainda o fato do pedido abarcar direito de natureza patrimonial, o juízo suscitante entendeu que o menor já não apresenta situação de risco afastando a sua competência.

Entretanto, não há fundamento legal para acatar as razões do juízo suscitante.

Registre-se que as normas processuais indicam que o juízo que decidiu a causa é responsável pelo cumprimento de suas decisões, nos termos do artigo 516, II, do CPC:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

(...)

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

Por sua vez, não há norma no Estatuto da Criança e do Adolescente que excepcione a regra geral acima transcrita. Ao contrário, o caput do artigo 152, da Lei Especial afirma que “aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente”.

Sobre a alegação de que o pedido que originou o presente conflito possui natureza patrimonial e, por isso, restaria afastada a competência do juízo da infância e juventude, trago a colação precedente do STJ que reconheceu a competência do juízo menorista para executar suas decisões, sem que isso contrarie as estritas hipóteses de competência da Vara da Infância e Juventude previstas no artigo 148 do ECA. No caso, tratava-se de honorários de sucumbência. Mudando o que deve ser mudado, reproduzo a ementa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA). EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS PELO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. COMPETÊNCIA DESSA MESMA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. PROVIMENTO DO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA EXEQUENTE.

1. O viés taxativo do art. 148 do ECA, no que estabelece as importantes competências da Justiça da Infância e da Juventude, sem contemplar expressamente a execução de verba honorária por ela arbitrada, não induz, só por si, a incompetência daquele Juízo especializado para o cumprimento/efetivação do montante sucumbencial.

2. Da combinada leitura dos arts. 148 e 152 do ECA, 24, § 1º, do Estatuto da Advocacia e 516, II, do CPC/15, depreende-se que, como regra, o cumprimento da sentença, aí abarcada a imposição sucumbencial, deve ocorrer nos mesmos autos em que se formou o correspondente título exequendo e, por conseguinte, perante o Juízo prolator do título.

3. Ressalte-se que tal solução longe está de inquinar ou contrariar as estritas hipóteses de competência da Vara da Infância e Juventude (art. 148 do ECA), porquanto a postulada verba honorária decorreu de discussão travada em causa cível que tramitou no próprio Juízo menorista, razão pela qual não há falar, no caso concreto, em desvirtuamento de sua competência executória.

4. Por fim, impende realçar que a mesma Lei n. 8.069/90 (ECA), por seu artigo 152, assinala que "Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente", autorizando, no ponto, a supletiva aplicação do referido art. 516, II, do vigente CPC, segundo o qual "O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante [...] o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição".

5. Recurso especial da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais provido.

(REsp n. 1.859.295/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020.) (grifei)

Ante o exposto
, na forma do artigo 957, do CPC, declaro competente o Juízo de Direito da
4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
para processar e julgar o “
cumprimento de sentença de alimentos”
n.º 0814045-22.2023.8.14.0028.

Comunique-se a decisão aos juízos em conflito para cumprimento do parágrafo único do artigo 957, do Código de Processo Civil.

É o voto
.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 14/11/2024